Tribunal: TJSP
Processo: 0040530-69.2012.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
TÍTULO DE CRÉDITO - Ação de cancelamento dos efeitos do protesto c/c declaratória de inexigibilidade de título executivo - Protesto de duplicata mercantil por indicação - Sentença de procedência - O ato de Banco-apelado de sem culpa própria enviar a protesto título recebido para cobrança mediante endosso-mandato não extrapola poderes de mandatário, pois cumpre ordem recebida do mandante - Desate

Ementa:
TÍTULO DE CRÉDITO - Ação de cancelamento dos efeitos do protesto c/c declaratória de inexigibilidade de título executivo - Protesto de duplicata mercantil por indicação - Sentença de procedência - O ato de Banco-apelado de sem culpa própria enviar a protesto título recebido para cobrança mediante endosso-mandato não extrapola poderes de mandatário, pois cumpre ordem recebida do mandante - Desate danoso que atinge somente endossante e sacador do título - Interpretação do CC, art. 663 - Ilegitimidade passiva configurada - Desconstituição da responsabilidade solidária do Banco - Decaimento do apelado - Extinção do processo em relação ao Banco nos termos do NCPC, artigo 485, VI - Empresa de securitização - Alegada aquisição do título por cessão de crédito e endosso translativo - Demonstração de quitação do título perante a sacadora na data do vencimento - Notificação da cessão, incomprovada - Inexigibilidade bem acolhida - Protesto cancelado - Dano moral não caracterizado à falta de comprovação de dano concreto à honra objetiva da pessoa jurídica - Interpretação da Súmula STJ 227 - Decaimento recíproco - Ação parcialmente procedente - Sentença parcialmente modificada - Recurso do Banco provido, e parcialmente provido o da cessionária.